Tribunal: TJDFT
Processo: 0746176-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Processo : 0746176-24.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 174368742 dos autos originários n. 0715093-67.2022.8.07.0018) que, em vista de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a questão não foi arguida oportunamente na fase de conhecimento pelo executado agravante. O agravante relata que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva (n. 32.159/97), na qual fora condenado ao pagamento de parcelas do benefício-alimentação, promovido pelos herdeiros de ALFREDO PEREIRA DA SILVA (na época servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal). Alega que, no julgamento do Tema Repetitivo 482, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a condenação em ação coletiva é genérica, de maneira que na fase de liquidação e/ou de cumprimento individual do título é que se analisa a situação específica de cada exequente, examinando se o possui efetivamente a titularidade do direito reconhecido. Pontua que o art. 525, § 1o, inc. II, do CPC é expresso em determinar que a ilegitimidade de parte poderá ser alegada na impugnação. Sustenta que o servidor de fundação pública, que é pessoa jurídica autônoma em relação ao Distrito Federal, é terceiro relativamente à demanda ajuizada em face do DF. Cita arestos em reforço, que reconhecem a ilegitimidade ativa de servidor da antiga Fundação Educacional para o cumprimento individual do título executivo judicial formado no julgamento da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade ativa, com a extinção do processo. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em tratando de um cumprimento individual de sentença condenatória genérica prolatada em ação coletiva, ao contrário da simples fase de execução de um título executivo, a cognição deve ser exauriente para definir a existência e liquidez do direito vindicado, haja vista que os sujeitos processuais não são os mesmos da fase de conhecimento. Por assim dizer, nas ações coletivas lato sensu transfere-se para a fase de cumprimento a cognição acerca do direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária. Essa compreensão foi aferida pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 973, ao analisar a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7o, do CPC de 2015, assim sintetizando na ementa de recurso representativo da controvérsia: [...] 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp n. 1.648.498/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018) Nesse quadro, não há falar impugnação tardia da legitimidade ativa do exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, ao argumento de que a questão não foi arguida na fase de conhecimento pelo executado. De fato, cabe assinalar que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade ampla e irrestrita para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para exigir o cumprimento individual da sentença prolatada na ação coletiva, independentemente da comprovação de sua filiação. A esse respeito, ilustra o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136-95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 2. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador. 2.1. "A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997." (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). 2.1. Consta dos autos declaração de ID 100989652 que comprova a filiação do autor/agravado ao SINDIRETA/DF, sindicato-autor da demanda coletiva, desde 3/3/1997, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva ocorrida em 20/12/2000. Alegação de ilegitimidade do exequente afastada. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. 3.1. Nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" e, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1388000/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90" (Tema n. 877). 4."Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos." (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 5. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta tempestivamente pelo Sindicato (15/07/2011), voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, qual seja, 03/12/2019. Assim, os filiados do SINDIRETA/DF têm o prazo de dois anos e meio, contados de 3/12/2019, para propor a execução individual, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva do cumprimento individual ajuizado pelo agravado em 22/8/2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1401295, AGI 0737585-44.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Grifado) No caso, o servidor era filiado do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o que confere a seus sucessores a legitimidade ativa para a execução individual promovida na origem. Ademais, no que tange ao limite subjetivo da coisa julgada coletiva, a r. sentença não vacila ao consignar que “o descumprimento da Lei local importou em ilegal supressão do benefício, não havendo outra solução senão reconhecer aos substituídos processuais do sindicato autor, o direito à percepção das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecida” e, em decorrência, condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso até a data em que foi restabelecido. Vale destacar ainda que sobreveio, na instância revisora, o provimento parcial da remessa necessária e, por fim, dos embargos de declaração do réu, apenas para “modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”, mantido, no mais, o julgamento dos embargos anteriores, que trataram apenas da taxa de juros e índice de correção monetária. Já em relação à necessidade de comprovação de que o beneficiário originário possuía vínculo estatutário, consta prova segura do vínculo com o Distrito Federal, no quadro da Fundação Educacional do DF, conforme planilha financeira anexada aos autos (id. 137615248 na origem). Todavia, não se pode desconsiderar que a ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Sucede que, à época do ajuizamento da ação, o servidor pertencia ao quadro de pessoal da extinta FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, de modo que os servidores ocupantes de cargos no ente da administração descentralizada, somente passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal em 31/07/2000 por força do art. 2o do Decreto Distrital no 21.396/2000, que extinguiu a fundação. Nesse contexto, é preciso lembrar que o benefício alimentação reclamado nos autos foi instituído pela Lei Distrital 786/1994 (regulamentada pelo Decreto Distrital 16.423/1995), a qual dispõe que “A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das dotações orçamentarias do Distrito Federal, das Autarquias e Fundações” (art. 3o). Como não poderia ser diferente, na mesma direção, o art. 12 do Decreto regulamentador estabelece que “as despesas decorrentes da concessão do benefício alimentação serão efetuadas com recursos orçamentários dos órgãos ou entidades”. Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o ex-servidor esteve vinculado à Fundação Educacional. Diversamente, o benefício alimentação reconhecido no título judicial passa a ser exigível pelos agravados em face do Distrito Federal, em tese, a partir da publicação do Decreto Distrital n. 21.396/2000, que extinguiu a Fundação Educacional do Distrito Federal e integrou as competências e atribuições desta à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Extinta a Fundação Educacional e integradas as suas competências e atribuições à Secretaria de Educação do Distrito Federal, que é órgão da Administração Direta distrital, inegável que, a partir de então, na qualidade de sucessor da Fundação Educacional, o Distrito Federal ficou obrigado diretamente ao pagamento do benefício alimentação. Em termos, ilustra o precedente desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MSG N. 7.253/1997. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA REDISTRIBUÍDA PARA A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS APÓS A REDISTRIBUIÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legitimidade cuida-se de uma das condições da ação, matéria de ordem pública, cuja ausência pode, inclusive, ser conhecida, de ofício, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o). Preliminar de preclusão da matéria rejeitada. 2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal. 3. Redistribuído os servidores para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, esta, a partir da data de tal redistribuição, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão dos cálculos dos beneficiários das parcelas devidas desde então. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou sua improcedência evidente de modo que a sua mera interposição revele-se, de pronto, protelatória ou abusiva (STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS). 5. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0007921-97.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, julgado em 23/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Grifado) No caso, como os agravados cobram parcelas de janeiro de 1996 a dezembro de 2002 (id. 137615248 na origem), a princípio devem ser decotadas as parcelas cobradas anteriores a 31 de julho de 2000[1], isto é, quando o servidor ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal – que, frise-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica. Logo, a despeito do excesso de execução, deve ser rejeitada a ilegitimidade ativa arguida. Contudo, sem prejuízo de melhor análise quanto ao possível excesso de execução, quando do julgamento do mérito, esse fato, no momento, deve ser considerado, porque o juízo originário determinou prosseguimento da ação de execução e, ademais, o AGI 0719131-45.2023.8.07.0000, mencionado na decisão agravada, foi julgado. Assim, considerando a natureza da verba perseguida na origem, necessário a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo irreparável à Fazenda distrital. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] O Decreto Distrital n. 20.976/2000 foi publicado no DODF em 31/07/2000.